Tribunal: TCU
Processo: 003.291/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 137/2004, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 502271, funçãonull, que teve como objeto Propiciar o fortalecimento da cadeia produtiva da castanha-do-brasil na Mesorregião do Vale do Acre. (no da TCE no sistema: 1143/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor da Sra. Denise Regina Garrafiel, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 137/2004 (registro Siafi 502271), firmado entre o extinto Ministério da Integração Nacional e o Estado do Acre para "propiciar o fortalecimento da cadeia produtiva da castanha-do-brasil na Mesorregião do Vale do Acre"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 74 a 76) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 77); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 15/2/2007 (peça 5, p. 6 e 17), data final do prazo para prestação de contas (art. 4o, inc. 1); e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 5.3 da instrução, peça 74, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a data final para prestar contas (peça 5, p. 6 e 17), em 15/2/2007 , e o Parecer 142/2022 (peça 18), de 26/7/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.291/2026-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Denise Regina Garrafiel (XXX.019.550-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.